Tribunal: TJMT
Processo: 0503869-80.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503869-80.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JORGE SILVEIRA DE SOUZA - CPF: 308.509.409-15 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO N° 766/2011 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JORGE SILVEIRA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jorge Silveira de Souza, em face da sentença prolatada nos autos dos Embargos à Execução n° 0503869-80.2015.811.0041, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a prescrição quinquenal e decretar a extinção da ação, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante assevera que não ocorreu a prescrição da pretensão executória, uma vez que o prazo prescricional se encontrava suspenso por força do Decreto n° 766/2011.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 50615549).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou inexistir interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 53159981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Jorge Silveira de Souza, em face da sentença prolatada nos autos dos Embargos à Execução n° 0503869-80.2015.811.0041, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a prescrição quinquenal e decretar a extinção da ação, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Extrai-se dos autos que, o Embargado alega que é credor do Embargante no montante de R$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais), proveniente das Certidões de Crédito nº. 3659, 3660, 3661 e 3662, emitidas em 27/12/2007 sem prazo de vencimento.

O Embargante sustentou que a Carta de Crédito ora executada estava prescrita.

O MM. Juiz “a quo”, reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Inconformado com a referida decisão, o Recorrente interpôs o presente recurso, sustentando que a fluência do prazo prescricional está suspensa, uma vez que o próprio executado em 14/10/2011, editou o Decreto n° 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências, que estabelece no seu artigo 2º. o sobrestamento de toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, reemissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece ser provido.

O cerne da controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição das certidões de crédito de nº 3659, 3660, 3661 e 3662, emitidas em 27/12/2007.

O apelante afirma que o prazo prescricional se encontra interrompido em razão do art. 2º do decreto nº 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela norma.

O referido decreto “dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências” e em seu artigo 2º estabelece que:

“Art. 2º Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º FICA SOBRESTADA no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.”

É cediço que as ações contra a Fazenda Pública, salvo algumas exceções, devem ser manejadas no prazo prescricional de 5 (cinco), nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo o marco inaugural a partir do momento em que o direito foi lesionado ou ameaçado, conforme aplicação da teoria da
actio nata
.

Assim, independentemente da natureza jurídica da ação (se condenatória, constitutiva ou meramente declaratória), deveria o administrado propor Ação de Cobrança relativa à diferença remuneratória no lapso temporal de 5 (cinco) anos, a teor do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. I -
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de cobrança movida contra a Fazenda Pública, relativa a diferenças remuneratórias dos servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Precedentes. II - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no Ag 1402897/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 08/05/2015)”

No entanto, há uma peculiaridade no caso em tela.

É a existência de decreto governamental, o qual tem o condão de suspender o lapso do prazo prescricional. Em 14 de outubro de 2011 foi editado o Decreto nº 766, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto, acima citado.

Como se pode observar, o Decreto nº 766 foi expedido quando havia transcorrido quase 4 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no feito executivo.

Desta forma, não há que se falar em prescrição quinquenal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 766/11. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011.Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que, na hipótese, não ocorreu
. (TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)”

Isso posto, conheço do presente recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de que seja afastada a prescrição, pela suspensão do título exequendo, com a respectiva devolução dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021